Tribunal: TJPA
Processo: 0836218-70.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10355 - Transferência para reserva
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836218-70.2018.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: MESSIAS PINTO LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE PASSAGEM PARA RESERVA REMUNERADA. ADICIONAL DE INATIVIDADE. DEMORA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA. DIREITO A PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS E REFLEXOS DO ADICIONAL DE INATIVIDADE A PARTIR DO 91º DIA. RESGUARDADO O DIREITO DO IGEPREV EM REALIZAR A COMPENSAÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS INCOMPATIVEIS COM A INATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença que condenou o IGEPREV, ora apelado, a ressarcir possíveis perdas materiais advindas da não percepção do adicional de inatividade pela parte autora, e demais verbas salariais devidas, como a diferença de soldo e seus reflexos, contadas a partir do nonagésimo primeiro dia após a data em que foi protocolado o pedido de reserva remunerada, até a data em que o processo de transferência para a reserva foi devidamente concluído.

2- No presente caso, o pedido de transferência para a reserva remunerada por promoção encontra-se datado de 07/04/2016, porém não houve análise por parte da Administração Pública até 16/10/2017, passando a receber os proventos da reserva remunerada somente em de 2018, portanto, mais de 18 (dezoito) meses do início do processo de reserva. De acordo com o art. 323 da CF do Estado do Pará, o direito a passagem para reservada remunerada deve ser computado após o nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de transferência para a reserva. Assim, o autor deve receber a diferença entre a remuneração recebida como se na ativa estivesse e os proventos de inatividade, desse período.

3- Ressalte-se que a sentença recorrida, resguardou possível direito do Apelante/Requerido à compensação de valores com as verbas recebidas referentes aos militares na ativa e que seriam incompatíveis com a reserva remunerada, de forma a evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes. Portanto, não há motivos para reforma da sentença, devendo ser mantida em todos os seus termos.

4- Quanto a irresignação do Apelante acerca da indenização por danos morais, verifico a ausência de interesse processual, considerando que não há condenação relativa a danos morais.

5 – Apelação cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acórdão os Exmos. Srs. Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 1ª Turma de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer da Apelação Cível e negar-lhe provimento,

conforme o voto da Relatora.

Belém, data de registros no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos da
Ação Ordinária

nº 0836218-70.2018.8.14.0301
, proposta por MESSIAS PINTO LOPES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em síntese, na inicial, o autor alega que é militar da reserva remunerada pertencente ao quadro de inativos, tendo iniciado o processo de reserva a pedido, protocolada em 07/04/2016.

Aduziu que a efetivação da reserva remunerada só ocorreu em 16/10/2017, conforme publicação no Diário Oficial do Estado do Pará nº 33. 479, passando a receber os proventos da reserva remunerada em fevereiro de 2018, portanto, mais de 18 meses do início do processo de reserva.

Ressalta que devido à demora para a concessão da reserva remunerada deixou de recebera gratificação de inatividade, não ocorrendo o pagamento dos valores retroativos.

Requereu ao final, a condenação do IGEPREV para que pague as diferenças salarias referentes a inatividade, entre os valores recebidos e o que deveria receber até janeiro de abril de 2016 a setembro de 2017, bem como, a condenação do requerido ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00, pelo impacto econômico causado pela omissão estatal.

Em contestação, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, afirma que o pedido deve ser julgado improcedente, uma vez que o demandante continuou na folha de pagamento da Polícia Militar, recebendo sua remuneração regularmente.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pedido

inicial, conforme transcrevo:

“Isto posto,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do Autor, e por conseguinte, condeno o IGEPREV para que proceda ao ressarcimento das perdas materiais advindas da não percepção do adicional de inatividade pelo autor, e demais verbas salariais devidas, como a diferença de soldo e seus reflexos, contadas a partir do nonagésimo primeiro dia após a data em que foi protocolado o pedido de reserva remunerada, até a data em que o processo de transferência para a reserva foi devidamente concluído, observada a compensação de valores das verbas recebidas referentes aos militares ativos, bem como, eventuais valores já pagos na esfera administrativa. O valor total atualizado será apurado em liquidação,
acrescendo-se juros morató
rios, al
é
m da devida

corre
çã
o monet
á
ria, ambos da seguinte forma:

a)
Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001
1
, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b)
Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Deixo de condenar a parte Autora em honorários advocatícios, em virtude do art. 86, parágrafo único do CPC:
“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo
ad quem,
observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Irresignado, O IGEPREV interpôs o presente recurso, alegando em suma, a inexistência de valores a serem ressarcidos, considerando que o servidor continuou na folha de pagamento da polícia militar, recebendo sua remuneração regularmente, recebendo as parcelas normais da atividade, in inclusive recebeu benefícios que não receberia na inatividade, como auxílio moradia, auxílio alimentação e o abono salarial, não havendo qualquer prejuízo a embasar o ressarcimento.

Também afirma que não há provas nos autos de que o autor tenha sofrido efetivo prejuízo, bem como, que o IGEPREV não tem como fazer frente a uma despesa sem previsão da respectiva fonte de receita.

Por fim, defende que deve ser reformada a sentença quanto a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois a eventual demora da Administração no reconhecimento do direito não constitui, por si só, situação apta à caracterização de dano moral ou material.

Pugnou ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que não se manifestou quando ao mérito do recurso.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a análise do mérito.

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença que condenou o IGEPREV, ora apelado, a ressarcir possíveis perdas materiais advindas da não percepção do adicional de inatividade pela parte autora, e demais verbas salariais devidas, como a diferença de soldo e seus reflexos, contadas a partir do nonagésimo primeiro dia após a data em que foi protocolado o pedido de reserva remunerada, até a data em que o processo de transferência para a reserva foi devidamente concluído.

Não há discussão entre as partes quanto o direito do autor ao recebimento da gratificação de inatividade com a passagem para a reserva. A controvérsia concerne apenas quanto ao momento que o autor deveria perceber o adicional de inatividade,
previsto no art. 83, III, da Lei nº 4.491/73.

Isso posto, primeiramente, cabe ao administrado o direito de obter uma resposta minimamente célere de seu processo administrativo para concessão de transferência para a reserva.

Conforme estabelece o inciso LXXVIII do Art. 5 º da Carta Magna,
“in verbis”
:

“LXXVIII -
a todos
, no âmbito judicial
e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
.”

No presente caso, o pedido de transferência para a reserva remunerada por promoção encontra-se datado de 07/04/2016, porém não houve análise por parte da Administração Pública até 16/10/2017, passando a receber
os proventos da reserva remunerada somente em 2018, portanto, mais de 18 meses do início do processo de reserva.

De acordo com o art. 323 da CF do Estado do Pará, o direito a passagem para reservada remunerada deve ser computado após o nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de transferência para a reserva.

Vejamos a redação do Art. 323:

Art. 323. Aos servidores civis e militares fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do
nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria ou de transferência para a reserva, sem prejuízo da percepção de sua remuneração,
caso não sejam antes cientificados do indeferimento, na forma da lei.

Ou seja, a partir do 91º dia do protocolo do pedido administrativo, o autor faz jus ao recebimento do adicional de inatividade

In casu,
verifica-se que o autor após o nonagésimo primeiro dia, que se deu em setembro de 2016, aguardou até fevereiro de 2018, portanto, mais de 18 meses, para passar a receber proventos de inatividade, fazendo
jus
assim, a diferença entre a remuneração recebida como se na ativa estivesse e os proventos de inatividade, desse período.

Acrescenta-se que, nos termos do art. 87, parágrafo único, da Lei 4491/73, que dispõe sobre valores de remuneração dos Policiais Militares, os militares que estão aguardando a análise do pedido de transferência para a reserva continuam a perceber sua remuneração até a publicação de seu desligamento. Vejamos:

Art. 87 -
Os proventos são devidos aos policiais-militares quando forem desligados da ativa em virtude de:

1 - Transferências para a reserva remunerada;

(...)

Parágrafo único:
O policial-militar de que trata este artigo continuará a perceber a sua remuneração até a publicação de seu desligamento no Boletim Interno de sua Organização policial militar.

Também correta a sentença recorrida, que resguardou possível direito do Apelante/Requerido à compensação de valores com as verbas recebidas referentes aos militares na ativa e que seriam incompatíveis com a reserva remunerada, de forma a evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Assim, verifica-se que não há motivos para reforma da sentença, devendo ser mantida em todos os seus termos.

A corroborar o entendimento ora firmado, colaciono a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: RECURSO CÍVEL. FEITO DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. POLICIAL MILITAR DO ESTADO. DEMORA EXCESSIVA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA À RESERVA REMUNERADA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PAGAMENTO RETROATIVO DE ADICIONAL DE INATIVIDADE. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO COM VERBAS EXCLUSIVAS DO SERVIÇO ATIVO RECEBIDAS NO MESMO PERÍODO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O autor alegou que, após avaliação pela junta de inspeção de saúde da Polícia Militar do Estado do Pará, foi considerado definitivamente incapaz para o serviço policial. Porém, seu processo de reforma perdurou por mais de um ano sem solução pela Administração. Requereu a conclusão do processo administrativo e o pagamento retroativo de adicional de inatividade, no total de R$ 8.635,01.

2.
O juízo de origem julgou procedentes os pedidos, determinando o ressarcimento das perdas decorrentes da não percepção do adicional de inatividade, a partir do nonagésimo dia subsequente ao pedido de transferência para a inatividade.

3.
O réu interpôs recurso inominado arguindo que o autor se encontrava recebendo verbas inerentes ao serviço ativo durante o período pelo qual pleiteia receber adicional de inatividade. Aduziu, ademais, a inaplicabilidade do IPCA-E como índice de correção monetária sobre o valor da condenação. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de pagamento retroativo do adicional de inatividade, ou, eventualmente, abater os valores recebidos na atividade.

4.
A sentença merece parcial reparo.

5.
Conforme a documentação dos autos, o processo administrativo de reforma do autor foi iniciado no dia 04/08/2016 (ID 3018790) e não havia sido concluído até agosto de 2017 (ID 3018796).

6.
O art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal consagra o princípio da razoável duração do processo, inclusive no âmbito administrativo. Desse modo, a demora desproporcional e injustificada na conclusão de processo administrativo configura ato antijurídico, ensejando a reparação por eventual prejuízo decorrente do trâmite excessivamente longo.

7. No presente caso, verifica-se que a morosidade do trâmite de transferência à inatividade, que se estendeu por mais de um ano, acarretou redução patrimonial do autor, uma vez que este deixou de receber o adicional de inatividade a que teria direito a partir da conclusão do processo administrativo, sendo devido o pagamento retroativo.

8.
Por outro lado, tendo em vista que o autor permaneceu recebendo verbas devidas apenas a militares da ativa no mesmo período em que faz jus ao pagamento retroativo do adicional de inatividade, conforme os contracheques de ID 3018787, devem ser compensados os valores para evitar o pagamento em duplicidade, sendo incabível o recebimento simultâneo de verbas inerentes ao serviço ativo e à reserva remunerada.

9.
Quanto ao índice de correção dos valores da condenação, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da aplicação da remuneração oficial da caderneta de poupança como índice de correção monetária dos débitos judiciais da fazenda pública (RE 870947, Tribunal Pleno, rel. min. Luiz Fux, DJe de 20/11/2017), e posteriormente indeferiu a modulação dos efeitos da citada decisão (RE 870947 ED, Tribunal Plano, red. p/ ac. min. Alexandre de Moraes, DJe de 03/02/2020). No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça entendeu, em julgamento de recurso repetitivo (Tese 905), que as condenações referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009 sujeitam-se a correção monetária pelo IPCA-E.

10.Recurso inominado conhecido e provido em parte, para determinar a compensação do valor da condenação com as verbas exclusivas do serviço ativo recebidas pelo autor, no mesmo período referente ao pagamento retroativo do adicional de inatividade, devendo o cálculo ser realizado em fase de cumprimento.
Sentença mantida nos demais termos e fundamentos. Sem custas processuais, por ser isenta a fazenda pública, e sem honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS -
PROCESSO
0827554-84.2017.8.14.0301
CLASSE
460 - RECURSO INOMINADO CÍVEL
ASSUNTO
9985 - DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
TIPO DO PROCESSO
Acórdão
DECISÃO
JUDICIAL
RELATOR(A)
MAX NEY DO ROSARIO CABRAL
DATA DO DOCUMENTO
11/08/2022

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE INATIVIDADE. DIREITO A PARTIR DO 91 º DIA DESDE QUE NÃO RECEBA VERBAS INERENTE A ATITIVIDADE. INCOMPATIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INATIVIDADE JUNTAMENTE COM VERBAS ATINENTES AO EXERCICIO DA ATIVIDADE. DEMORA PROCESSO DE APOSENTADORIA CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS COMO MILITAR ATIVO PARA PERCEBIMENTO DO ADCIONAL DE INATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO 0826633-91.2018.8.14.0301 CLASSE 460 - RECURSO INOMINADO CÍVEL ASSUNTO 9985 - DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO TIPO DO PROCESSO Acórdão DECISÃO JUDICIAL RELATOR(A) ANDREA CRISTINE CORREA RIBEIRO DATA DO DOCUMENTO 12/03/2023

Logo, resta configurada a demora de mais de 01 ano para conclusão do processo de passagem para a reserva do autor, pelo que deixou de perceber o Adicional de Inatividade, previsto no art. 83, inciso III, da Lei nº 4.491/73, bem como, os seus devidos reflexos, os quais devem ser ressarcidos ao mesmo.

Quanto a irresignação do Apelante acerca da indenização por danos morais,
verifico a ausência de interesse processual, considerando que não há condenação relativa a danos morais, como se vê no dispositivo:

(...) Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, e por conseguinte, condeno o IGEPREV para que proceda ao ressarcimento das perdas materiais advindas da não percepção do adicional de inatividade pela parte autora, e demais verbas salariais devidas, como a diferença de soldo e seus reflexos, contadas a partir do nonagésimo primeiro dia após a data em que foi protocolado o pedido de reserva remunerada, até a data em que o processo de transferência para a reserva foi devidamente concluído, observada a compensação de valores das verbas recebidas referentes aos militares ativos, bem como, eventuais valores já pagos na esfera administrativa. O valor total atualizado será apurado em liquidação, acrescendo-se juros moratórios, além da devida correção monetária, conforme Temas 810 e 905 do STF. (...) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém, 26 de janeiro de 2021. LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA MOREIRA Juiz de Direito Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

P.R.I.C

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/09/2023